Tribunal: TJBA
Processo: 0005385-96.2008.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0005385-96.2008.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JORGE ISMAEL PATRÍCIO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E III, DO CÓDIGO PENAL). APELANTE CONDENADO À PENA DE 27 (VINTE E SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO EM RAZÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO RÉU.
REJEIÇÃO
.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO À DEFESA. RÉU PRESENTE E ASSISTIDO POR DEFENSOR PÚBLICO DURANTE TODO O ATO.
RELATÓRIO MÉDICO DE ALTA HOSPITALAR QUE NÃO EVIDENCIA QUALQUER INCAPACIDADE DE ORDEM COGNITIVA.

PRETENSÃO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO.
CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS NÃO CARACTERIZADA. SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDIZENTE COM O ACERVO PROBATÓRIO REUNIDO NOS AUTOS. TESE DEFENSIVA APRESENTADA E REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. DESCABIMENTO.
PENA-BASE EXASPERADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PAUTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E NA PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.

PLEITO DE MODIFICAÇÃO
DO REGIME EM RAZÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO SENTENCIADO.
INVIABILIDADE.
QUESTÕES RELATIVAS AO ESTADO DE SAÚDE DO APENADO QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

PARECER DA PGJ PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E IMPROVIMENTO DO APELO.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1.
O presentan
te do Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em face de Jorge Ismael Patrício, imputando-lhe a prática de homicídio qualificado por motivo torpe e meio cruel, na forma prevista no art. 121, § 2º, I e III, do Código Penal.

2.A seguir, transcreve-se o teor da denúncia (id 95485492/95485493):“Infere-se do caderno inquisitorial que no dia 13/11/08, aproximadamente às 06:00 horas, nas imediações do bairro da Baixa Alegre, nº 78-B, nesta cidade, o denunciado ceifou a vida de SOLANGE NASCIMENTO LUZ PATRÍCIO, devidamente qualificada nos autos, desferindo vários golpes com a cabeça da vítima na parede de sua residência, consoante depreende-se do quanto apurado pela polícia judiciária, causando-lhe lesões que tornaram por vitimar a ofendida fatalmente.Restou apurado nos autos que o denunciado era casado com a vítima e com essa teve seis filhos. Durante todo o histórico do casamento o denunciado mostrou-se um homem violento e cruel com seus filhos e esposa, tendo constantemente infligido a estes diversas agressões de cunho moral e físico.”

3.Digno de registro que, à época dos fatos o Réu foi preso em flagrante, permanecendo custodiado até 26/04/2009, sendo lhe concedida liberdade provisória nos termos da decisão constante no id 95489162/95489163.

4.Observa-se ainda que, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, foi determinado o início imediato da execução da pena, cumprindo-se o mandado de prisão naquela mesma data (18/09/2025).

5.
Como bem fundamentado pelo Magistrado, a defesa não apresentou qualquer laudo ou documento médico que atestasse a impossibilidade do apelante de compreender os atos processuais, de se comunicar com seu defensor ou de participar, ainda que com limitações, de seu próprio julgamento.

6.
Em verdade
, extrai-se do relatório médico (id 95490578) que o Réu recebeu alta hospitalar em 28/08/2025, apresentando
“bom estado geral e nutricional, fácies atípica, orientado em tempo e espaço”,
não havendo qualquer lastro para acolhimento do pleito defensivo.

7.Assim, agiu bem o Juiz Presidente ao indeferir o pedido de adiamento,
sopesando o contexto fático
com a necessidade de garantir a razoável duração do processo e a efetividade da prestação jurisdicional, especialmente em se tratando de um crime grave ocorrido em 2008, ainda pendente de julgamento, passados quase 17 (dezessete) anos da data dos fatos, naquela altura.

8. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico (
id 95489129/95489131
), que, embora a defesa alegue ser inconclusivo, aponta a existência de
"coleção sanguinolenta subdural no lobo frontal e região temporal"
na região da cabeça, concluindo, ao final, que a vítima veio a falecer em razão de traumatismo crânio-encefálico.

9.Os indícios de autoria, por sua vez, também são robustos e,
conquanto
tenha negado a prática das agressões, a versão do Apelante se mostra isolada no contexto probatório.

10.Sobreleve-se, primeiramente, que as filhas do casal, relataram um histórico de violência doméstica e ouviram uma discussão que precedeu a morte da mãe.

11.Com efeito, existindo nos autos uma vertente de prova que sustenta a decisão do Júri, não há como esta Corte cassar o veredito, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

12.A fundamentação utilizada é idônea e não se confunde com a qualificadora do motivo torpe – que se refere à ignomínia do motivo (ciúme, sentimento de posse) – haja vista que a análise da culpabilidade aqui recai sobre a intensidade do dolo e o grau de reprovação da conduta, que se revela mais acentuado por estar inserido num padrão sistemático de comportamento abusivo e de violência de gênero, o que de fato extrapola o tipo penal e merece maior censura.

13.A prática do delito no ambiente doméstico, que deveria ser um local de segurança, e, sobretudo, na presença dos filhos, expondo-os a um trauma psicológico profundo, são elementos que não integram a estrutura do tipo penal e denotam uma maior gravidade concreta da conduta, fatores que justificam plenamente a valoração negativa deste vetor e o consequente
incremento
da pena-base.

14.Embora a morte da vítima seja um resultado inerente ao tipo penal de homicídio, a completa desestruturação de um núcleo familiar com cinco filhos, privando-os abrupta e violentamente da figura materna, representa um desdobramento que ultrapassa o resultado comum do delito.

15.Demais disso, o impacto psicológico e social duradouro sobre os descendentes, especialmente os menores de idade, justifica a valoração negativa deste vetor, não
merecendo qualquer reproche.

16.O
Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura
bis in idem
(Tema 1197). Portanto, escorreita a sua manutenção.

17.No caso, a pena superior a 8 anos e a gravidade concreta do delito justificam plenamente a imposição do regime inicial fechado.

18.Noutro giro, a Lei de Execução Penal prevê instrumentos adequados para análise de questões relativas à incompatibilidade do estado de saúde do apenado com o regime carcerário, dispondo inclusive sobre a possibilidade de concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave (art. 117 da LEP), a transferência para estabelecimento penal adequado ou a autorização para tratamento médico externo.

19.Exsurge, portanto, a competência do Juízo da Execução Penal para análise da matéria, não cabendo, portanto, a este Tribunal, em sede de apelação, adentar o exame de tais alegações, sob pena de supressão de instância.

20.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça
(id 104025893) subscrito pela Dra. Eny Magalhães Silva
pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar e, no mérito, pelo seu improvimento.

21.
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0005385-96.2008.8.05.0271
, provenientes da Comarca de Valença/BA, em que figuram, como Apelante,
Jorge Ismael Patrício
, e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença condenatória, conforme certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10